Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-32.2022.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000676-32.2022.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DURCILENE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 005.875.011-89 (APELANTE), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), W. R. C. D. S. S. - CPF: 090.501.371-99 (APELANTE), N. N. C. D. S. S. - CPF: 088.376.381-83 (APELANTE), SAMUEL SILVA SANTOS - CPF: 063.100.041-07 (APELADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO LTDA - CNPJ: 01.662.665/0001-23 (APELADO), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 045.586.181-15 (APELADO), DURCILENE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 005.875.011-89 (APELADO), N. N. C. D. S. S. - CPF: 088.376.381-83 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), W. R. C. D. S. S. - CPF: 090.501.371-99 (APELADO), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 045.586.181-15 (APELANTE), JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO LTDA - CNPJ: 01.662.665/0001-23 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), SAMUEL SILVA SANTOS - CPF: 063.100.041-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DURCILENE CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 005.875.011-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE DURCILENE CARDOSO DOS SANTOS E OUTRO(S) PREJUDICADO E O DE JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS FILHO E OUTRO(S) PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000676-32.2022.8.11.0048 – Juscimeira

Apelantes:
Durcilene Cardoso dos Santos, W. R. C. D. S. S., e N. N. C. D. S. S.

Joaquim Miguel dos Santos Filho e outros.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE PENSIONAMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito, considerando a ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

In casu, o julgamento antecipado e de forma prematura, sem a oportunização da especificação de provas configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000676-32.2022.8.11.0048 – Juscimeira

Apelantes:
Durcilene Cardoso dos Santos, W. R. C. D. S. S., e N. N. C. D. S. S.

Joaquim Miguel dos Santos Filho e outros.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da “ação de indenização dor danos morais c/c indenização por danos materiais c/c pensionamento decorrente de morte causada em acidente de trânsito com pedido de tutela de urgência para alimentos provisionais c/c liminar para indisponibilidade de bens” ajuizada por Durcilene Cardoso dos Santos, por si e na qualidade de representante legal dos menores W. R. C. D. S. S. e N. N. C. D. S. S., que movem contra Samuel Silva Santos, Joaquim Miguel dos Santos Filho e Joaquim Miguel dos Santos Filho Ltda., julgou procedente os pedidos constantes da inicial.

Inconformados,
ambos apelam.

Durcilene Cardoso dos Santos e outros recorrem postulando a majoração da indenização por dano moral, que deverá ser fixada no valor entre 300 a 500 salários mínimos atuais, além da inclusão do 13º salário no pensionamento dos dependentes do falecido, ora apelantes (id. 166344732).

Por outro lado, Joaquim Samuel dos Santos e outros, recorrem suscitando preliminar de nulidade da sentença em razão do julgamento prematuro e não oportunização da fase de especificação de provas. Além disso, suscitam preliminar de nulidade da sentença quanto aos documentos novos anexados em sede de impugnação à contestação, não lhes sendo oportunizado manifestarem sobre tais documentos, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente logo após a apresentação da impugnação à contestação. Ainda defendem a nulidade da sentença por ausência de pronunciamento judicial quanto as teses apresentadas em sede de contestação. No mérito pugnam pela total improcedência dos pedidos e, eventualmente, pelo reconhecimento da culpa concorrente e redução do montante fixado a título de indenização. Pugnam pelo abatimento do valor recebido a título do seguro DPVAT e minoração do montante arbitrado a título de dano moral, além da concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requerem preliminarmente a cassação da r. sentença ou, na eventualidade, a improcedência dos pedidos iniciais (id. 166344702).

Os autores apresentaram contrarrazões, arguindo preliminar de deserção e no mérito, o desprovimento do recurso (id. 166344749).

Por sua vez, os requeridos apresentaram a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 166344750).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira da Rocha, opinou pelo acolhimento das preliminares aventadas por Samuel Silva Santos, declarando a nulidade da sentença em razão da violação do devido processo legal. No mérito, opinou pelo parcial provimento de ambos os recursos. (id. 173920691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000676-32.2022.8.11.0048 – Juscimeira

Apelantes:
Durcilene Cardoso dos Santos, W. R. C. D. S. S., e N. N. C. D. S. S.

Joaquim Miguel dos Santos Filho e outros.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Durcilene Cardoso dos Santos, por si e na qualidade de representante legal dos menores W. R. C. D. S. S., e N. N. C. D. S. S. ajuizou ação de indenização dor dano moral e material c/c pedido de pensionamento decorrente de morte, causada em acidente de trânsito, contra Samuel Silva Santos, Joaquim Miguel dos Santos Filho e Joaquim Miguel dos Santos Filho Ltda.

Alegam que apertada síntese, que no dia 09.04.2022, por volta das 03h10min., na avenida JK, próximo à ponte do Rio Areia, sentido Centro, no município de Juscimeira, houve um acidente de trânsito que ocasionou a morte de Valdir Rosa da Silva, esposo e pai dos autores.

Asseguram que o acidente foi causado pelo veículo modelo HONDA/HR-V, placa QBK-5095, conduzido por Samuel, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e acabou colidindo na traseira da motocicleta conduzida pela vítima, evadindo-se do local sem prestar socorro, além de ter retirado o seu veículo do local dos fatos.

Prosseguem citando que todas as testemunhas ouvidas no inquérito policial afirmam que o requerido Samuel estava voltando de um bar chamado “
Darwin Loung Bar
”, localizado na cidade de Jaciara, com fortíssimos indícios de que havia consumido bebida alcoólica e que tais elementos são suficientes para demonstrar a sua culpa.

Além disso, citam que o requerido Samuel foi indiciado pele crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravantes de dirigir sem habilitação e omissão de socorro.

Ainda, discorrem que o veículo causador do acidente é de propriedade da empresa: Joaquim Miguel dos Santos Filho-Me (segunda ré), que possui responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados, bem como a pessoa física Joaquim Miguel dos Santos Filho (terceiro requerido), avô do causador do acidente e proprietário do automóvel.

Ao final, postulam pela condenação solidária dos réus ao pagamento de danos materiais/emergentes no valor de R$ 6.616,41; pagamento de pensão mensal aos dependentes no importe de R$ 5.923,78, equivalente a 2/3 dos rendimentos da vítima, desde a data do acidente até a data em que o
de cujus
completaria 72,2 anos; a determinação de constituição de capital no valor da dívida vencida e vincenda; a condenação pelo dano moral no valor sugerido de 500 salários mínimos a serem divididos entre os 03 autores; a concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisionais no valor mensal de 5.923,78, correspondente a 2/3 do salário do falecido à época do acidente, além da decretação de indisponibilidade dos imóveis indicados, em nome dos requeridos.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id. 166344681).

A audiência conciliatória restou infrutífera (id. 166344695).

Mariano Rabelo da Silva postulou sua habilitação no polo ativo (id. 166344696), na qualidade de assistente litisconsorcial, uma vez que alegou também ser filho do falecido Valdir Rosa da Silva.

Os requeridos apresentaram contestação, oportunidade em que suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva de Joaquim dos Santos Filho – ME e Joaquim dos Santos Filho. No mérito, pugnaram pela improcedência dos pedidos diante da ausência dos pressupostos necessários à obrigação de indenizar e que o acidente foi ocasionado exclusivamente pela imprudência do
de cujus
. Ainda defenderam a inexistência de omissão de socorro e de condução de veículo sob influência de álcool por parte do requerido Samuel. Por eventualidade, discorreram sobre a ocorrência de culpa concorrente, redução do montante da indenização, pensionamento sobre o salário líquido, abatimento de eventual recebimento do seguro DPVAT, além da ausência de dano moral. Postularam pela produção genérica de provas (id. 166344702).

Os autores impugnaram a contestação (id. 166344712), oportunidade em que juntaram novos documentos (id. 166344713 e id. 166344714).

Logo na sequência, de forma antecipada, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar os réus solidariamente a: a) pagar pensão mensal aos dependentes do falecido, no valor de 5.923,78, equivalente a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima, desde a data do acidente (09.04.2022) até a data em que o
de cujus
completasse a idade de 72,2 anos, ou seja, até 06.09.2050; b) pagar

a importância de R$ 6.616,41 (seis mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais; c) determinar a constituição de capital no valor da dívida vencida e vincenda, nos termos do art. 533 do Código de Processo Civil; d) pagar a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por dano moral; e) por fim, ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia fixada em 15% sobre o valor da condenação. (id. 166344725).

Inconformados, ambos recorrem.

Pois bem. De proêmio e por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso aviado por Samuel Silva Santos, Joaquim Miguel dos Santos Filho e Joaquim Miguel dos Santos Filho Ltda., que pretendem, preambularmente, a concessão da gratuidade de justiça e análise das preliminares de mérito.

Destarte, para ser amparado pelo benefício da gratuidade, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros

do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis
:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
” (negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência de forma individualizada, o que não ocorreu, uma vez que os documentos apresentados (id. 166344735 ao id. 166344738) não foram suficientes para comprovar a alegada condição de miserabilidade, tampouco demonstrar gastos ou despesas extraordinárias da pessoa jurídica, bem como das pessoas físicas, e que eventualmente comprometeria o recolhimento das custas.

Portanto,
indefiro a concessão da justiça gratuita pretendida
. Não obstante, nada impede o conhecimento de seu recurso quanto às matérias de ordem pública arguidas, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, por se tratar de vício sanável, conforme já decidido por esta Terceira Câmara ao julgar o RAC n.º 1004119-95.2019.8.11.0015, em 08.11.2023, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ).

Superado esse ponto, passo à análise da preliminar de nulidade em decorrência de cerceamento de defesa, suscitada pelos apelantes/requeridos.

Alegam os recorrentes que, em se tratando de acidente de trânsito com morte, necessária seria a produção de prova testemunhal, com vistas a esclarecer as circunstâncias do acidente, a exemplo da oitiva da testemunha Rebeca Souza Santos, que era passageira do veículo envolvido no acidente. Ainda, cita a pretensão de produção de prova pericial médica em decorrência do laudo que constatou a existência de substâncias Midazolan e Tramadol no exame de sangue do falecido, substâncias que poderiam ser conhecidas como “rebite” e somente a prova técnica poderia esclarecer.

Deste modo, assevera que diante de tantos pontos controvertidos, os quais demandam uma criteriosa instrução processual, o juízo julgou antecipadamente o feito, sem ao menos oportunizar as partes o direito de especificarem as provas que pretendiam produzir, conduta que leva à nulidade da sentença.

Seguem alegando ser imprescindível que seja ao menos oportunizado às partes requerer a produção de provas que entenderem cabíveis, para em seguida, o julgador proceder à análise de sua pertinência, sob pena de cerceamento de defesa. Ao final, pugnam pela anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. Magistrado, tenho que a razão acompanha os apelantes. Explico.

Ao juiz, por ser o destinatário da prova, durante a fase de instrução probatória lhe é reconhecido amplos poderes, competindo-lhe dirigir o processo velando por sua duração razoável, podendo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 139, inciso II, c/c o art. 370,
caput
e parágrafo único, ambos do CPC).

Deste modo, de acordo com o sistema processual vigente, compete ao magistrado indeferir as provas que se mostrarem inúteis, devendo observar a relevância de sua produção. Contudo, conquanto as provas desnecessárias ou inadequadas possam ser indeferidas, mostra-se imprescindível que seja ao menos oportunizado às partes postularem pela produção das provas que entenderem cabíveis para, só então, o magistrado condutor do feito proceder à análise de sua pertinência, sob pena de ocorrer odioso cerceamento de defesa.

Ora, de fato, os litigantes deveriam ser intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, o que, todavia, não ocorreu no presente caso, para que somente depois, o Juízo, destinatário da prova, possa deferir ou não a sua produção, considerando o contexto fático da lide.

In casu
, após a apresentação da impugnação à contestação, inclusive com a juntada de novos documentos sem oportunizar a manifestação da parte adversa, o magistrado julgou antecipadamente a lide, não havendo qualquer intimação pelo Juízo para que especificassem as provas que pretendiam produzir.

Conclui-se,
data vênia
, que houve nítida supressão de fase processual, que implicou em cerceamento de defesa e consequente nulidade da decisão prolatada.

Desta feita, mostra-se imprescindível que às partes seja oportunizada a especificarem e justificarem as provas pretendidas, mormente em se tratando de questão complexa, envolvendo acidente de trânsito com resultado morte, com diversos pontos relevantes a serem analisados e esclarecidos, o que, no caso, não foi observado, restando, portanto, configurada evidente violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ressalto que as garantias processuais jamais podem ser sacrificadas em prol da celeridade.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, mormente quando, foi apresentado o pedido de produção de prova na contestação e não lhe foi oportunizada a fase de especificação de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

A propósito, cito trecho da r. sentença: “
De outro norte, nota-se que o requerido não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, NCPC), o que não se verificou no caso presente, posto que a requerida não logrou êxito em comprovar as suas alegações, pelo contrário, admitiu o seu erro no serviço realizado.
” (id. 166344726).

Portanto, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que a ré possui para comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos:

“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – REVELIA –
JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – ART. 348, DO CPC – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

(...).
O julgamento antecipado, sem a oportunização da especificação de provas configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada
.”
(RAC n.º 1002291-56.2019.8.11.0050, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.05.2021) – destaquei.

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.” (
STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017
).”
(RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.

- Existindo controvérsia no que tange à matéria fática em discussão, referente à existência do débito objeto da ação de cobrança, não é possível o julgamento antecipado do feito sem a intimação das partes para especificação de provas
.”
(TJMG -

RAC n.º

1.0000.20.573460-1/002, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 09.11.2023 – destaquei).

Ademais, repiso que a questão posta neste recurso é demasiadamente delicada para ser julgada de forma antecipada.

Ainda, compulsando os autos, verifico que não houve análise do pedido de habilitação no polo ativo de Mariano Rabelo da Silva, que alegou ser filho do falecido Valdir Rosa da Silva e pretende o ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial (id. 166344696).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o Parecer do Ministério Público,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida por Samuel Silva Santos e outros, para
anular a r. sentença
e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento. Por conseguinte, resta
PREJUDICADO
o recurso manejado pela autora Durcilene Cardoso dos Santos e outros.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023